Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART.311/CPC). PLAUSIBILIDADE. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao diminuir a intervenção estatal na vida privada, a Emenda Constitucional 66/2010, ao alterar o art.226,§6o, da Carta de 1988, promoveu mudança de paradigma no Direito de Família, ao suprimir os requisitos temporais para dissolução do casamento e simplificar o processo para cessação da vínculo matrimonial, privilegiando a autonomia da vontade e a dignidade da pessoa humana em regular sua vida.
2. O direito ao divórcio ostenta natureza potestativa, o que significa dizer que pode ser exercido por um dos cônjuges, ainda que o outro não esteja de acordo e se opor, a fim de impedir a concretização da vontade do postulante.
3. Da observância dos princípios da autonomia da vontade, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, na interpretação das disposições contidas no art.311 do Código de Processo Civil, é de se concluir que a tutela de evidência, em caso de decretação de divórcio direto, pode ser enquadrada na hipótese em que "a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável" (inciso IV).
4. Assim, cabível o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para decretar o divórcio das partes litigantes, rescindido o vínculo matrimonial, à título de tutela de evidência inaudita alterapars.
5. Recurso conhecido e provido. Maioria. Vencido o Relator, redigirá o Acórdão o 1o Vogal.